Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-77.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Obrigação de fazer – responsabilidade pela transferência da propriedade que deve ser atribuída ao réu.
2 – Danos morais configurados. Valor arbitrado em R$ 5.000,00. Montante inferior ao fixado em casos análogos. Contudo, não houve apresentação de recurso por parte da autora.
2 - Manutenção da r. decisão

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Obrigação de fazer – responsabilidade pela transferência da propriedade que deve ser atribuída ao réu.
2 – Danos morais configurados. Valor arbitrado em R$ 5.000,00. Montante inferior ao fixado em casos análogos. Contudo, não houve apresentação de recurso por parte da autora.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000633-77.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante FABIANO
CIDIN AMENDOLA SPERIDIÃO, é apelada SONIA DA CONCEICAO SCHIAVON
BORTOLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-77.2017.8.26.0493 -Voto no 28716
2
APELANTES: FABIANO CIDIN AMENDOLA SPERIDIÃO
APELADO: SONIA DA CONCEIÇÃO SCHIAVON BORTOLO
COMARCA: Foro de Regente Feijó
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Marcel Pangoni Guerra
(mlf)
EMENTA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Obrigação de fazer responsabilidade pela transferência da
propriedade que deve ser atribuída ao réu.
2 Danos morais configurados. Valor arbitrado em R$ 5.000,00.
Montante inferior ao fixado em casos análogos. Contudo, não
houve apresentação de recurso por parte da autora.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 105/108,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o
requerido: i) na obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para a
transferência da propriedade do veículo descrito na inicial para o nome do atual possuidor,
ficando, desde já, estabelecido, para tanto, o prazo de noventa dias, a partir do trânsito em
julgado, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado o
montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e adoção de
outras medidas coercitivas e/ou sub-rogatórias, em caso de recalcitrância; ii) a pagar todos
os impostos, taxas e multas que incidiram sobre o veículo a contar da data de 06/03/2013
(data em que regularizado o documento de transferência pela parte autora) até a efetiva
transferência ao atual proprietário/possuidor, com os valores a serem apurados em fase de
liquidação de sentença, sub-rogando-se no direito de cobrar a dívida de quem causou a
inadimplência do débito (art. 346, III do CC); iii) ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$ 5.000,00, a ser corrigidos monetariamente a partir da r. sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou ainda o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância que era obrigação do réu
providenciar a expedição de novo “Certificado de Registro de Veículo”, a teor do disposto no
artigo 123, I, § 1o, do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-77.2017.8.26.0493 -Voto no 28716
3
Irresignado o réu recorreu, pedindo a reforma da r. decisão,
Em suas razões recursais, aduziu que era o caso de ser julgada improcedente
a ação, posto que era responsabilidade da autora comunicar a venda aos órgãos de trânsito.
Aduziu mais que, houve demora por parte da autora em providenciar a quitação do
financiamento, fato que dificultou a transferência da propriedade. Impugnou a ocorrência de
danos morais, bem como o montante fixado.
Processados o apelo, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a este
E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação por meio da qual pretende a autora ver o réu compelido a
promover a transferência de titularidade do veículo, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo o presente recurso.
A autora em 2011, vendeu o veículo descrito na inicial para o requerido.
Inobstante, o réu não providenciou a transferência da propriedade.
O requerido em sua defesa, aduziu que revendeu o veículo a terceiro e que era
obrigação da autora comunicar o negócio ao órgão de trânsito. Aduziu mais que, o veículo
estava alienado, fato que impossibilitava a transferência da propriedade.
O recurso não prospera.
Corretamente o i. Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a obrigação do réu
em efetivar a transferência da propriedade do veículo a partir de da data em que houve a
regularização da documentação junto ao órgão de trânsito, ou seja, 06 de março de 2013
(artigo 123, I, do CTB,).
Ademais, a regra estabelecida no artigo 134 do CTB sofre mitigação, quando
fica comprovado que foram cometidas infrações, após a aquisição do veículo, afastando a
responsabilidade do antigo proprietário.
Note-se que, o requerido admitiu que revendeu o veículo para terceiro, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-77.2017.8.26.0493 -Voto no 28716
4
providenciar a regularização da titularidade da propriedade do bem.
Em razão da conduta do réu, o nome da autora fora inserido nos órgãos de
proteção ao crédito. Isso porque, os impostos, multas e taxas pendentes sobre o veículo,
quando já estava em posse do réu, não foram quitados.
Patente, ainda, a ocorrência de danos morais.
Conforme já mencionado, ante a conduta do réu de não providenciar a
transferência da titularidade do veículo, a autora teve o seu nome inscrito nos cadastros de
restrição ao crédito. Ressalto que desde março de 2013 a documentação do veículo estava
regular, possibilitando a transferência da titularidade. Contudo, o réu não cumpriu a sua
obrigação e, mais grave, ante a sua omissão, os débitos decorrentes de impostos, taxas e
multas de trânsito, incidiram sobre o nome da autora.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-77.2017.8.26.0493 -Voto no 28716
5
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-
se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso dos autos, o i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor da
indenização em R$ 5.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora a
partir da citação. O valor é inferior ao fixado por esta Desembargadora para casos análogos.
Contudo, não houve interposição de recurso pela autora, fato que impede a majoração
da indenização.
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-77.2017.8.26.0493 -Voto no 28716
6
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária
para R$ 2.000,00, atualizados na forma da lei.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora